Tribunal: TJPA
Processo: 0004688-03.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004688-03.2017.8.14.0015

APELANTE: CARLOS ALESANDRO SILVA DE FREITAS, ROMARES DE MELO BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELO STJ NO HC Nº 953342-PA (2024/0390265-7)

PROCESSO Nº 0801650-14.2025.8.14.0000 (PROCESSO ORIGEM
0004688-03.2017.8.14.0015)

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM-PA

REQUERENTE: CARLOS ALESSANDRO SILVA DE FREITAS

REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: DIREITO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO STJ NO HABEAS CORPUS Nº 953342-PA (2024/0390265). REDIMENSIONAMENTO DE PENA. AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DOS MOTIVOS DO CRIME. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus nº 953342-PA (2024/0390265-7), de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou ao Tribunal de origem o afastamento da negativação dos motivos do crime, com redimensionamento proporcional da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar a adequação da dosimetria da pena aplicada, em cumprimento à decisão do STJ, no tocante ao afastamento da negativação dos motivos do crime e a consequente fixação de pena proporcional para os réus Carlos Alessandro Silva de Freitas e de ofício ao corréu Romares de Melo Barros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em cumprimento à decisão do Superior Tribunal de Justiça, que determinou a retirada da negativação dos motivos do crime, redimensiono a pena de Carlos Alessandro Silva de Freitas e, de ofício, de Romares de Melo Barros.

4. Realizo a dosimetria da pena em conformidade com os parâmetros legais, fixando a pena-base nos mínimos legais, uma vez que inexistem circunstâncias negativas no caso concreto. Considerando o concurso material de crimes, as penas são somadas, com fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Em cumprimento à decisão do Superior Tribunal de Justiça, altero a pena de Carlos Alessandro Silva de Freitas e, de ofício, a de Romares de Melo Barros para 8 (oito) anos de reclusão, além de 1200 (mil e duzentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Tese de julgamento:
A dosimetria da pena é passível de revisão, em especial no que tange à avaliação das circunstâncias judiciais, quando há decisão do Superior Tribunal de Justiça que determina o afastamento de circunstâncias que influenciam negativamente a fixação da pena, com a consequente necessidade de redimensionamento da reprimenda.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 93, IX; CP, art. 59, 68, 33, § 2º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35, 69.

Jurisprudência relevante citada:
HC nº 953342-PA (2024/0390265-7), Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, STJ, decisão monocrática, 28/01/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso, e,
conceder provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 09 de junho de 2025
.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELO STJ NO HC Nº 953342-PA (2024/0390265-7)

PROCESSO Nº 0801650-14.2025.8.14.0000 (PROCESSO ORIGEM
0004688-03.2017.8.14.0015)

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM-PA

REQUERENTE: CARLOS ALESSANDRO SILVA DE FREITAS

REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Decisão proferida pelo Superior |Tribunal de Justiça, no
Habeas Corpus
nº 953342-PA (2024/0390265-7), relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, no qual decidiu parcialmente a ordem para determinar ao Tribunal de origem que, na dosimetria da sanção penal, afaste a negativação dos motivos do crime, redimensionando proporcionalmente a pena. (id.24632055-pág.1/2)

O Requerente
CARLOS ALESSANDRO SILVA DE FREITAS
juntamente com o corréu ROMARES DE MELO BARROS, em 30/07/2018 foram condenados pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal
pelos crimes tipificados no
arts. 33 e 35
da
Lei nº 11.343/06
,
c/c art.69 do Código Penal
, as penas de
10 (dez) anos e 6 (seis) anos de reclusão
, além
1400 (um mil e quatrocentos),
em regime inicial fechado.

Inconformados com a sentença os réus interpuseram recurso de Apelação, no qual
CARLOS ALESSANDRO SILVA DE FREITAS
requereu:

1) Absolvição dos delitos por insuficiência de provas;2) Desclassificação do crime de tráfico para uso (art.28 da Lei nº 11.343/2006 e 3) Substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Em 22/09/2020 fora julgado o recurso de Apelação, pela 1ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, no qual por unanimidade conheceu do recurso e negou provimento.

Em 03/05/2021 fora interposto Recurso Especial em favor do requerente CARLOS ALESANDRO SILVA DE FREITAS, no qual não fora conhecido pelo Vice-Presidente deste egrégio tribunal, transitando em julgado em 19/05/2022.

É o
relatório
.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de Decisão proferida pelo Superior |Tribunal de Justiça, no
Habeas Corpus
nº 953342-PA (2024/0390265-7), relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, no qual expede parcialmente a ordem para determinar ao Tribunal de origem que, na dosimetria da sanção penal, afaste a negativação dos motivos do crime, redimensionando proporcionalmente a pena. (id.24632055-pág.1/2)

Preliminarmente ressalto que o Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Penal deixou de analisar a dosimetria da pena aplicada, tendo em visto não ter sido questionada nas razões recursais do Apelante, o que manteve o quantum aplicado na sentença de primeiro grau.

Pois bem.

Em cumprimento a determinação da Corte Superior no
Habeas Corpus
nº 953342-PA (2024/0390265-7), de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, que determinou o afastamento da negativação dos motivos do crime,

passo a realizar o redimensionamento da pena aplicada ao requerente
CARLOS ALESSANDRO SILVA DE FREITAS
e
de ofício
o faço também ao corréu ROMARES
DE MELO BARROS.

A
dosimetria da pena
insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Sendo matéria de ordem pública, o que farei a sua nova análise.

Trago à colação o trecho da sentença que aplicou as penas à
CARLOS ALESSANDRO SILVA DE FREITAS
e ao corréu
ROMARES DE MELO BARROS
, pelos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 d Lei nº 11.343/2006.

“Primeiramente em relação a CARLOS ALESSANDRO SILVA DE FREITAS: 1) Circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (1a Fase): O acusado agiu com dolo, em conduta reprovável (culpabilidade, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento de crime), o que é inerente à figura criminal. O denunciado registra antecedentes criminais (fl. 188), porém deixo de valorá-lo, em observância ao princípio constitucional da não culpabilidade. Quanto à conduta social, o dado é de difícil ilação, mas dos autos se extrai que o acusado exercia a profissão de pintor. Não há elementos sobre a personalidade do agente.
Os motivos da ação são injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão, estando ligados, provavelmente, à obtenção de dinheiro de maneira fácil, em detrimento da saúde do próximo
. Sobre as circunstâncias e consequências do crime, nelas se incluem a atitude durante ou após a conduta criminosa, indicando-se no presente caso inocorrência de confissão. A participação (ou precipitação) para o delito pela vítima resta prejudicada, em razão de a parte ofendida ser a coletividade. Assim, considerando que na análise das circunstâncias judiciais as situações se inclinaram mais desfavoráveis quanto aos motivos determinantes do fato, fixo a pena-base em relação ao crime do art. 33 da Lei 11.343/06 em 6 (seis) anos de reclusão mais 600 (seiscentos) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente na época do fato, com base exclusivamente no art. 60 do CP, isto é, a capacidade econômica do réu.

Quanto ao delito do art. 35 da Lei 11.343/06, fixo a pena-base, pelos mesmos critérios, em 4 (quatro) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa. As multas são baseadas apenas no critério econômico, não variando nas fases seguintes de dosimetria. Assim, atualmente, entendemos que somente deve existir um critério, tanto para o cálculo do número de dias-multa quanto para aferição do seu valor: o fixado pelo art. 60, caput do Código Penal, ou seja, principalmente a capacidade econômica de cada condenado (in: Curso de Direito Penal: Parte Geral. Fernando Capez. 8a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, vol. 1, p. 400).

2) Atenuantes e Agravantes (2ª Fase): Não se verificam circunstâncias atenuantes e agravantes. Dessa forma, fixo como pena intermediária ao crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 em 6 (seis) anos de reclusão mais 600 (seiscentos) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente na época do fato.

Ao delito do art. 35 da Lei 11.343/06 fixo 4 (quatro) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

3) Causas de aumento e diminuição (3ª Fase): Quanto à causa de aumento, conforme mencionado na fundamentação, o concurso material de normas é de ser aplicado, somando-se as penas, alcançando-se, assim, a sanção definitiva de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, estendendo-se à multa (1400 dias multa), a ser cumprida em regime inicialmente fechado (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, e art. 33, do CPB). Em qualquer hipótese, utilizando-se o sistema de cúmulo material, a sanção final a ser imposta é a soma das que devem ser aplicadas a cada delito isoladamente, devendo o juiz fundamentar uma a uma as reprimendas (in: Código Penal Interpretado. Júlio Fabbrini Mirabete. 5a. Ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 566) Entendo inaplicável o art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, em virtude do concurso com o art. 35 da mesma lei.

Em percuciente análise do bojo processual, verifica-se que os argumentos esposados pelo apelante

se referem
a aplicação errônea do
quantum
da pena base por ser desproporcional, uma vez que o magistrado deixou de fundamentá-la de forma idônea a circunstância negativa (motivos do delito).

Em razão da decisão monocrática no HC nº 953342-PA (2024/0390265-7), proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em 28/01/2025, sob a relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, a qual se baseou na jurisprudência consolidada, foi acolhido o pedido para afastar a negativação referente aos motivos do crime. Assim, a pena aplicada deverá ser redimensionada de forma proporcional.

Ante a decisão proferida, inexistindo circunstâncias negativas do art. 59 do CPB, deve a pena-base para os delitos serem fixadas no seu mínimo legal, o que refaço a devida dosimetria da pena.

Do delito previsto no art.33 da Lei nº 11.343/2006.

1ª Fase – Fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

2ª Fase – Inexistindo circunstâncias atenuantes ou agravantes, mantenho o quantum anterior aplicado para pena intermediária.

3ª Fase – Inexistindo causa de diminuição, fixo a pena-final e definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente na época dos fatos.

Quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

1ª Fase – Inexistindo também circunstâncias negativas do art. 59 do CPB, fixo a pena-base no seu mínimo legal, qual seja,
3 (três) anos de reclusão, além de 700 (setecentos) dias-multa.

2ª Fase – Inexistindo circunstâncias atenuantes ou agravantes, mantenho o quantum anterior aplicado para pena intermediária.

3ª Fase – Inexiste causa de diminuição, uma vez que não preenche os requisitos do art.
33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
. Entretanto, há causa de aumento, o concurso material do art.69 do CPB.

art. 69: “quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido”. de normas deve ser aplicado, somando-se as penas.

Fixo a pena final e definitiva para o réu
CARLOS ALESSANDRO SILVA DE FREITAS
em
8 (oito) anos de reclusão, além de 1200 (um mil e duzentos) dias-multa.

Diante do novo quantum da pena aplicado, aplico o regime inicial
semiaberto
, nos termos do
art.33, §2º, “b”, do CPB.

Considerando que nos autos se encontra presente o corréu
ROMARES DE MELO BARROS
, e a decisão monocrática se aplica também ao mesmo, motivo pelo qual, de ofício refaço sua Dosimetria
.

Do delito previsto no
art.33 da Lei nº 11.343/2006
.

1ª Fase – Fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

2ª Fase – Inexistindo circunstâncias atenuantes ou agravantes, mantenho o quantum anterior aplicado para pena intermediária.

3ª Fase – Inexistindo causa de diminuição, fixo a pena-final e definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente na época dos fatos.

Quanto ao crime previsto no art.
35 da Lei nº 11.343/2006
.

1ª Fase – Inexistindo também circunstâncias negativas do art. 59 do CPB, fixo a pena-base no seu mínimo legal, qual seja,
3 (três) anos de reclusão, além de 700 (setecentos) dias-multa.

2ª Fase – Inexistindo circunstâncias atenuantes ou agravantes, mantenho o quantum anterior aplicado para pena intermediária.

3ª Fase – Inexiste causa de diminuição, uma vez que não preenche os requisitos do art.
33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.
Entretanto, há causa de aumento, o concurso material do art.69 do CPB.

art. 69: “quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido”. de normas deve ser aplicado, somando-se as penas.

Fixo a pena final e definitiva para o réu
ROMARES DE MELO BARROS
em
8 (oito) anos de reclusão, além de 1200 (um mil e duzentos) dias-multa,
em regime
semiaberto.

Ante o exposto,
em cumprimento a
determinação do Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática proferida no
Habeas Corpus
nº 953342-PA (2024/0390265-7),
altero as penas
do requerente
CARLOS ALESSANDRO SILVA DE FREITAS
, e de ofício do corréu
ROMARES DE MELO BARROS
para
8 (oito) anos de reclusão, além de 1200 (um mil e duzentos) dias-multa,
em regime

inicial
semiaberto,
pelos crimes tipificados nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006
.

É como
voto
.

Belém/PA, 09 de junho de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 09/06/2025